Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750354-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA E INCLUSAO SOCIAL, ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS SEM-TETO DO DISTRITO FEDERAL E REGIAO DO ENTORNO, CENTRO SOCIAL FONTE DE AGUA VIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOLIDÁRIA E INCLUSÃO SOCIAL E OUTROS. Conforme informado pelos agravantes, foi proferida sentença no processo originário, daí porque requer a retirada de pauta de julgamento. Defiro o pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator